Tribunal: TJBA
Processo: 8056520-23.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8056520-23.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: WELITON JOSE CAVALCANTE ALBUQUERQUE Advogado(s): CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR, RAFAELA ANDRADE MORAIS, AYUNE SILVA ARAMUNI GONCALVES, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). ALEGADA OMISSÃO QUANTO À COMPENSAÇÃO DE VALORES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada, reconhecendo o direito ao realinhamento dos proventos com a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) para o percentual de 125%, com base no soldo de 1º Tenente, com efeitos financeiros retroativos à data da impetração. O ente estadual alega omissão quanto à necessidade de ressalva sobre a compensação de valores já pagos, a serem apurados na fase de liquidação da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de compensação de eventuais valores já recebidos administrativamente pela parte impetrante, que justificasse a oposição dos embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo admissíveis para reexame da matéria já decidida. A alegação de omissão sobre compensação de valores configura inovação recursal, uma vez que tal questão não foi suscitada anteriormente pelo embargante, sendo vedado ampliar as teses em sede de embargos de declaração. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inovação recursal, ainda que trate de matéria de ordem pública, não é admissível em embargos de declaração, por ausência de prequestionamento e ofensa à preclusão (AgInt no AREsp 1544243/MA e EDcl no REsp 1.800.265/MS). O acórdão embargado reconheceu expressamente a limitação dos efeitos financeiros à data da impetração, admitindo que eventuais compensações deverão ser oportunamente discutidas na fase de liquidação, não havendo, portanto, omissão a ser sanada. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente (art. 489, § 1º, CPC/2015), o que foi observado no caso. Nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos, consideram-se incluídos no acórdão os elementos neles suscitados para fins de prequestionamento, se reconhecidos pelos tribunais superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8056520-23.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante o ESTADO DA BAHIA e, como embargado, WELITON JOSE CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)